Tribunal: TJPA
Processo: 0804604-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804604-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, ESTADO DO PARA, IDEFLOR-BIO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRUÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MARITUBA E CASTANHAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA DA ÁREA SERVIENTE SOB O FUNDAMENTO DE EXISTIR DIVERGÊNCIAS ENTRE AS MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL SEMAS E O IDEFLOR-BIO QUANTO A EXTENSÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PROVENIENTES DO EMPREENDIMENTO. ERROR IN JUDICANDO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA AMBIENTAL NA AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA PARA AUTORIZAR A IMISSÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Nas ações de servidão administrativa, são aplicáveis, no que couber, as disposições previstas no Decreto-lei nº 3.365/41, que regulamenta a desapropriação e, nos termos do artigo 20
“A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

Assim, as questões de caráter ambiental arguidas pelos agravados não são suscetíveis de apreciação na ação de constituição de servidão administrativa, dada a incompatibilidade entre a complexidade das questões aventadas e o rito da ação de servidão.

Diante de aparente solução na esfera administrativa, sequer é possivel considerar o argumento de embate entre princípios da precaução e da legalidade, partindo da premissa que o órgão competente para gestão de unidades de conservação (IDEFLOR-Bio), o mesmo que em momento pretérito arguiu a necessidade de aprofundamento de estudo de impacto ambiental, acabou por concluir que estão satisfeitas as medidas mitigadoras dos eventuais impactos nas unidades de conservação sob sua gestão.

Logo, não há razão para obstar o acesso da recorrente à área serviente, uma vez instituída a servidão, na forma do que dispõem o art. 2º, §2º e o art. 3º do Decreto 35.851/54, combinado com art. 40 do Decreto nº 3.365/41.

Recurso provido para uma vez comprovado o deposito do preço, autorizar o acesso da agravante à área de servidão objeto deste recurso, com fundamento no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 35.851/54, advertindo que deverá adotar medidas de mitigação apresentadas na Nota Técnica ID3199017, bem como medidas apropriadas para o controle do acesso de terceiros à faixa da servidão.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação de Constituição de Servidão Administrativa Com Pedido de Liminar, originalmente, em face do Município de Marituba contra decisão do juízo que considerando as manifestações divergentes entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará, órgão licenciador, e o IDEFLOR-BIO quanto a extensão dos impactos ambientais provenientes das futuras obras de construção de linha de transmissão entre Marituba e Castanhal indeferiu a liminar para imissão provisória da área serviente de 23,4461 hectares objeto da matrícula nº 5 do Cartório de Registro de Imóveis de Marituba. Entendeu o juízo que não havia “a menor condição jurídica de ser deferida a medida liminar pleiteada” (sic), com fundamento no DL 3.365/41.

Em apertada síntese, a União através da ANEEL expediu resolução administrativa 6.550 de 2017 declarando de utilidade pública a faixa de terra necessária para a passagem de linha de transmissão de 230 kV Marituba/Castanhal que interligará a Subestação Marituba à Subestação Castanhal, localizada nos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel do Pará, Inhangapi, Castanhal e São Francisco do Pará.

Face a inviabilidade de acordo extrajudicial propôs a presente ação requerendo liminar de imissão de posse da área objeto da lide avaliada em R$384.736,74, conforme laudo técnico de avaliação, tudo com fundamento nos art. 3º do DL 3.365/41, Cláusula Quinta, item III do Contrato de Concessão nº 007/2015 Aneel e Resolução Administrativa nº 6.550 de 31 de julho de 2017. Na ocasião, ainda, demonstrou a urgência da medida por tratar-se de meta do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento.

O Município de Marituba alegou ilegitimidade passiva e requereu substituição processual pelo Estado do Pará (ID6448644), que ingressou na lide e requereu o indeferimento liminar da imissão e o chamamento do IDEFLOR-Bio e do ITERPA.

O IDEFLOR-Bio apresentou parecer técnico pela impossibilidade de continuação do empreendimento sem a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental com previsão de medidas compensatórias.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da medida liminar requerendo citação do IDEFLOR-Bio para contestar a ação (ID9799233).

Sobreveio então a decisão ora recorrida na qual o agravante alega essencialmente 1) a impossibilidade de discussão da matéria ambiental no bojo dessa lide dada a limitação do objeto de cognição; 2) existência de declaração de utilidade pública e de urgência na posse da área a corroborar com a probabilidade do direito; 3) a regularidade do licenciamento ambiental junto a SEMAS/PA.

Pede a concessão de efeito ativo para ser imitido na posse e que seja autorizado o acesso nos termos do art. 2º, § 2º do DL nº 35.851/54, com o ulterior provimento do recurso.

Concedi efeito ativo com fundamento na prevalência do interesse público conforme ID1868976.

Contrarrazões do Estado do Pará ID2062153 arguindo essencialmente a aplicação do princípio da precaução suspendendo toda e qualquer intervenção na área até que a SEMAS emitisse nova manifestação acerca do melhor instrumento para o licenciamento ambiental. Apontou impossibilidade de manutenção da tutela por vedação imposta pelas leis 8.437/92 e 9.494/97 acrescido ao perigo de irreversibilidade da medida e
periculum in mora
inverso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em ID2099238 alegando essencialmente que diante de controvérsia acerca da adequação dos estudos que culminaram na concessão da Licença Prévia ostentada pela Agravante seria necessário a elucidação da divergência relativa à adequação dos estudos ambientais realizados.

O
Parquet
de 2º grau se manifestou pelo desprovimento do recurso ID3156024, arguindo essencialmente a aplicação do princípio da precaução diante do que nominou como embate de princípios constitucionais de preservação versos legalidade. Houve retificação do parecer requerendo a reconsideração da decisão monocrática que concedeu o efeito ativo ID3156532.

Nova petição da agravante ID3199061 argui preclusão consumativa em relação a manifestação retificadora do
Parquet
ID3156532.

Disse que a competência para definir o tipo de estudo ambiental a ser apresentado para o empreendimento é do órgão ambiental do Estado e não do órgão gestor de unidades de conservação e que já demonstrou no 1º grau através do documento ID12165443 que a tecnologia a ser utilizada no empreendimento (alteamento da linha de transmissão) não causará os malefícios do “efeito de borda”, da “fragmentação florestal” e, tampouco, acarretará na supressão de indivíduos arbóreos nas áreas de unidades de conservação de proteção integral, na sequencia transcreve trechos elucidativos do documento.

Afirma que tanto a SEMAS quanto o IDEFLOR-Bio validaram a técnica de alteamento da linha de transmissão pondo fim a alegada controvérsia na esfera administrativa. Juntou a nota técnica ID3199017.

Volta a pedir o provimento do agravo com a confirmação da decisão monocrática.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento pelos mesmos fundamentos já expostos no juízo de admissibilidade, pelo que peço vênias para reproduzi-los em parte, evitando a desconfortável tautologia.

Rejeito a preliminar de preclusão consumativa em face do parecer retificado pela Procuradoria de Justiça, considerando que ali o
Parquet
na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, condições indissociáveis da ordem pública, portanto insuscetíveis à preclusão consumativa.

A agravante ajuizou ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão na posse em face dos ora agravantes objetivando a constituição de servidão de passagem em faixas de terras de propriedade aparentemente do Município de Marituba para fins de instalação de linhas de transmissão de energia elétrica de alta potência, tendo a r. decisão agravada indeferido a imissão da requerente na posse da área serviente.

Os fundamentos do juízo recorrido na decisão aqui vergastada estão vinculados aos argumentos do IDEFLOR-Bio e do MP de que a área objeto do litígio foi declarada como reserva ambiental – Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, fatos que obstariam a servidão de passagem no local.

Reconheci monocraticamente que era um evidente
error in judicando
, considerando que nas ações de servidão administrativa, são aplicáveis, no que couber, as disposições previstas no Decreto-lei nº 3.365/41, que regulamenta a desapropriação. E nos termos do artigo 20 do Decreto Lei:
“A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.
”

A posição que questões de caráter ambiental arguidas pelos agravados não são suscetíveis de apreciação na ação de constituição de servidão administrativa, dada a incompatibilidade entre a complexidade das questões aventadas e o rito da ação de servidão, cuja discussão se restringe à divergências em relação ao preço, por isso, argumentos de existência de vícios processuais ante a legalidade ou adequação dos documentos atinentes às questões ambientais, são matérias incompatíveis de análise incidental na espécie, limitada a discussão pretendida à ação autônoma.

Ainda assim, observo que o agravante manteve o canal de diálogo na esfera administrativa que acabou por conciliar, em parte, interesses como é possível constatar pelo Ofício n°. 027/2019 - DGMUC/IDEFLOR-BIO, datado de 25.09.2019 (ID3199018)
,
cujo conteúdo revela que o Diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do IDEFLOR-Bio informa à Diretora de Licenciamento da SEMAS que as adequações do projeto apresentados pela agravante Equatorial Transmissão, para a fase operacional da passagem de linha de transmissão de 230 kV Marituba/Castanhal, atende as necessidades de implementação de medidas de mitigação de impacto nas unidades de conservação em debate nesta ação.

Ora, diante de informação desse jaez, sequer se é possível considerar o argumento de embate entre princípios da precaução e da legalidade, partindo da premissa que o órgão competente para gestão de unidades de conservação, o mesmo que em momento pretérito arguiu a necessidade de estudo de impacto ambiental, acabou por concluir que estão satisfeitas as medidas mitigadoras dos eventuais impactos nas unidades de conservação sob sua gestão.

Logo, não há razão para obstar o acesso da recorrente à área serviente, uma vez instituída a servidão, na forma do que dispõem o art. 2º, §2º e o art. 3º do Decreto 35.851/54
[1]
, combinado com art. 40 do Decreto nº 3.365/41
[2]
, que deverá realizar os necessários estudos topográficos, estudos geológicos, demarcação dos locais onde serão instaladas as torres de energia e até mesmo a construção de barreiras de contenção à futura pressão de ocupação humana que deverá ser suportada na faixa de servidão, enfim, estudos e obras indispensáveis para a passagem da linha de transmissão.

Assim, realizado o prévio depósito do valor ofertado, tratando-se de obra de utilidade pública onde há prevalência da supremacia do interesse público, preenchidos os requisitos legais para a concessão da imissão de posse provisória e, a toda evidência, superada na esfera administrativa a controvérsia relativa a adequação dos estudos de impacto ambiental estou por confirmar a decisão monocrática para DAR PROVIMENTO ao recurso nos seguintes termos:

Efetuado o depósito judicial e devidamente comprovado nos autos, confirmo a ordem para imissão de posse da área de servidão conforme Memorial Descritivo juntado nos autos do processo no 1º grau nos documentos ID-5767455, ID-5767457, ID-5767458 e ID-5767466.

Fica autorizado o acesso da recorrente à área de servidão objeto deste recurso, com fundamento no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 35.851/54, advertindo que deverá adotar medidas de mitigação apresentadas na Nota Técnica ID3199017, bem como medidas apropriadas para o controle do acesso de terceiros à faixa da servidão.

É como voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
§ 2º A servidão compreende o direito, atribuído ao concessionário, de praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétricas e das linhas, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.

Art . 3º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gôzo das mesmas ao que fôr compatível com a existência a servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embacarem ou lhe causem dano, incluídos entre os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.

[2]
Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.
(Vide Decreto nº 35.851, de 1954)

Belém, 10/08/2020